Tribunal: TJDFT
Processo: 0707719-97.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PORTADOR ASSINTOMÁTICO DA SÍNDROME DE IMUNODEFICIÊNCIA ADIQUIRADA – SIDA. ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.

I - A autora tem direito à isenção do imposto de renda prevista no art. 6o, inc. XIV, da Lei 7.713/88, visto que diagnosticada com Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA/AIDS.

II - A concessão do benefício não exige que a pessoa diagnosticada como soropositiva para HIV demonstre a contemporaneidade dos sintomas da SIDA nem a recidiva da enfermidade, Súmula 627 do eg. STJ.

III – Faz jus à isenção da contribuição previdenciária o beneficiário da aposentadoria portador de doença incapacitante apenas sobre a parcela de provento que não supere o dobro do teto dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, art. 61, §1o, da Lei Complementar 769/08.

IV - Apelação parcialmente provida.